Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704164-77.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: E. F. S. A. REPRESENTANTE: JONATAN CARLOS SOARES DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O autor apenas aguarda o julgamento do reexame necessário para confirmar a sentença, pois ausentes recursos voluntários. Até o momento a ré não disponibilizou mais latas da fórmula PKUMEDB. Se retirar o processo de pauta, mais prejuízos acarretará ao autor. Intime-se o réu, DISTRITO FEDERAL, para se manifestar sobre a petição de ID 14455550, com a URGÊNCIA que o caso requer. Prazo: 48 HORAS, já computado o prazo em dobro.O não cumprimento implicará ao responsável pelo cumprimento da decisão judicial de Multa Pecuniária, a incidência do art. 23, inciso I da LODF, Improbidade Administrativa e Crime de Desobediência. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação do DF, encaminhem-se os autos ao Ministério Público que atua nesta Segunda Instância para se manifestar quanto ao pedido de sequestro. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator